Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709471-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO HENRIQUE DE MAGALHAES MARTINEZ AGRAVADO: RAFAEL IGOR DOS REIS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 56750818 interposto por PABLO HENRIQUE DE MAGALHAES MARTINEZ contra decisão ID 182282865 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de no 0017714-76.2015.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de RAFAEL IGOR DOS REIS SILVA, deferiu penhora de 10% sobre o salário do agravado e determinou a manutenção de 30% do valor bloqueado na conta mantida no Banco Itaú, liberando-se o excedente em favor do recorrido. Preparo recolhido, ID 56750823. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Contudo, verifica-se a ausência do primeiro requisito, tendo em vista que os valores bloqueados na conta mantida no Itaú (ID 189447559) coincidem com a remuneração líquida do agravado descrita nos demonstrativos de pagamento de IDs 183825526/183825525. Desse modo, diferentemente das alegações da agravante, foi comprovada a natureza salarial das verbas penhoradas na instituição financeira citada, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital